Tribunal: TJMT
Processo: 1009855-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança n. 1009855-08.2020.8.11.0000
Impetrante: José Raimundo Martins da Silva
Impetrado: Juiz Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central dos Precatórios
Terceiro Interessado: Município de Porto dos Gaúchos
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Da análise dos autos, verifico que a autoridade apontada como coatora é o Juiz de Direito Agamenon Alcântara Moreno Júnior, meu cunhado.
Dessarte, com fulcro no inciso IV do artigo 144, do atual Código de Processo Civil, dou-me por impedido e, de consequência, determino a remessa dos autos à Secretaria, para nova distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL
Relator